Tribunal: TCU
Processo: 003.290/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2926/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, em favor de Maria Helena Cordeiro Vieira (XXX.906.222-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) apontam incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada do TCU, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do RE 638.115/CE, segundo a qual "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; Considerando que, em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do entendimento supra para reconhecer como indevida a suspensão do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que na mesma ocasião, a Suprema Corte decidiu que as parcelas amparadas em decisão judicial não transitada em julgado ou em decisão administrativa, como o caso ora em análise, deverão ser objeto de absorção por quaisquer reajustes futuros; Considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR já promoveu a transformação das parcelas decorrentes do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, em consonância com o decidido pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU, cujos argumentos acolho como razões de decidir, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.290/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Helena Cordeiro Vieira (XXX.906.222-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, e envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios dessa ciência.